Tribunal: TJDFT
Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DO COVID-19. DECISÃO REFORMADA.
1. A prescrição intercorrente ocorre nas execuções/cumprimento de sentença em que o exequente deixa de adotar medidas concretas voltadas à satisfação do seu crédito.
2. A cobrança de valores decorrentes de contrato de aluguel de imóvel urbano está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3o, inciso I do Código Civil.
3. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr depois do dia 30.10.2020.
4. Observado que o credor requereu a expedição de crédito antes de escoar o prazo trienal após a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, deve-se afastar a prescrição intercorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.